Tribunal: STF
Processo: ARE 1511596
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 324 DO CPM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME MILITAR - INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (CPM, ART. 324) - DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO TIPO PENAL - RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE - TESE ACOLHIDA - NORMA PENAL EM BRANCO CONTIDA NO TIPO - CRIME COMPLETADO POR NORMA DE OUTRA ESPÉCIE QUE NÃO SE MOSTRA EM AFRONTA AO ORDENAMENTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESGUARDADO - PRECEDENTES - DENÚNCIA RECEBIDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 709 DO STF - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE RIGOR. 



    I - A tipificação do art. 324 do CPM exige que a norma penal em branco seja complementada por lei, regulamento ou instrução formalmente expedidos e que a peça acusatória indique claramente o dispositivo da norma complementar que deixou de ser observado pelo Acusado, bem como o prejuízo por ele causado à Administração Militar (STM, RESE n.º 1999.01.006536-4, rel. Min. Sérgio Xavier Ferolla, j. em 18.03.1999). 



    II - A norma penal em branco contida no art. 324 do CPM não ofende o princípio da legalidade previsto constitucionalmente, porquanto é cabível que a complementação da norma penal se dê por ato normativo de natureza jurídica diversa e até de órgão diverso. RECURSO PROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa apontou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alegou violação ao artigo 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Nos termos do apelo extremo, “mais uma vez ignorando a importância de toda a argumentação suscitada pela Defesa em sede de contraminuta ao RESE, foi dado provimento à irresignação do ilustre Representante do parquet, nos termos do acórdão supra colacionado, por entender o TJ/SC que, embora seja mesmo o art. 324 do Decreto-Lei 1.001/1969 norma penal em branco, não se cogita da hipótese de ofensa ao Princípio da Legalidade e de incompatibilidade com a Carta Magna”.



    Sustentou, em síntese, que “a norma esculpida no art. 324 do CPM reveste-se de inconstitucionalidade e patente desproporcionalidade, pois incorre, novamente repisando, em colisão ao Princípio Constitucional da Legalidade – nullum crimen nulla poena sine lege – direito fundamental consistente no mecanismo estatal de defesa do indivíduo contra o poder punitivo do Estado, bem como aos princípios federativo e da separação dos poderes”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente à tipicidade do crime imputado ao recorrente demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 324 do CPM), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, na esteira dos precedentes desta Corte. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NORMA PENAL EM BRANCO. MATERIALIDADE. SUBSTÂNCIA CONSTANTE NA PORTARIA Nº 344/1998 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.119.015-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05/11/2020)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Ademais, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “as normas penais em branco podem ser regulamentadas por disposição legal ou regulamentar” (RE 1.482.565/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 01/04/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente